Tribunal: TJSP
Processo: 1024194-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. Candidato considerado inapto no exame médico, em função do diagnóstico de "mordida aberta". Sentença que reconheceu o excesso de rigor da Polícia Militar e declarou nulo o ato administrativo. Irresignação do Estado. Descabimento. Laudo pericial que concluiu que a "mordida aberta" não é incapacitante para o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. Candidato considerado inapto no exame médico, em função do diagnóstico de "mordida aberta". Sentença que reconheceu o excesso de rigor da Polícia Militar e declarou nulo o ato administrativo. Irresignação do Estado. Descabimento. Laudo pericial que concluiu que a "mordida aberta" não é incapacitante para o desempenho das atividades policiais. Critério utilizado pela Administração que fere o principio da razoabilidade e proporcionalidade. Regra editalícia que transborda os limites da discricionariedade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024194-92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL SOARES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
2
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Gabriel Soares dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 14238
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
SOLDADO PM 2a CLASSE. Candidato considerado inapto
no exame médico, em função do diagnóstico de “mordida
aberta”. Sentença que reconheceu o excesso de rigor da
Polícia Militar e declarou nulo o ato administrativo.
Irresignação do Estado. Descabimento. Laudo pericial que
concluiu que a “mordida aberta” não é incapacitante para o
desempenho das atividades policiais. Critério utilizado pela
Administração que fere o principio da razoabilidade e
proporcionalidade. Regra editalícia que transborda os
limites da discricionariedade. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação ordinária proposta por Gabriel Soares
dos Santos em face da Fazenda Pública do Estado de São, por meio da
qual busca o autor a declaração de nulidade de ato administrativo e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Pedido liminar indeferido (fls. 74/76).
Contestação às fls. 80/90, seguida de réplica (fls.
99/103).
Laudo pericial às fls. 132/137.
A sentença de fls. 156/160 julgou a ação parcialmente
procedente, “para anular o ato administrativo de reprovação do autor e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
3
reconhecer a nulidade do exame médico que embasou a referida
reprovação e, por consequência, determinar a reintegração do autor ao
certame subsequente, caso já finalizado aquele em que inscrito, para
prosseguimento na fase posterior”.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
166/174), alegando, em síntese: (i) que o Edital DP-005/321/2014 está
de acordo com o art. 37, I, da CF/88, sendo que o autor tinha
conhecimento das condições do certame e aceitou submeter-se a elas;
(ii) que a verificação das condições de saúde dos candidatos insere-se
na discricionariedade da Administração Pública, cabendo tal função à
Junta Médica do Centro Médico da Polícia Militar, e não ao perito
judicial, que desconhece as peculiaridades da atividade policial; (iii) que
a reprovação do autor foi devidamente motivada, não caracterizando
desvio de finalidade; (iv) que a anulação do ato implicaria em quebra de
isonomia com relação aos demais candidatos; (v) que a desclassificação
não se trata de preconceito, cabendo ao Estado selecionar os candidatos
aptos a garantir a segurança social.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença,
para que a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 178/188.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
4
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido
em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Extrai-se dos autos que o autor inscreveu-se no
concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, referente ao
Edital de Abertura DP-5/321/14 (fls. 30/72).
Alega ter cumprido todos os requisitos e exigências
constantes no referido edital, tendo sido aprovado na prova escrita e na
prova de condicionamento físico (fls. 73). No entanto, foi reprovado na
fase de exame médico, pois estaria desqualificado a exercer as funções
de um policial militar por possuir “mordida aberta”.
Aduz o autor, ainda, que exame médico em questão
foi realizado de forma superficial e levou em consideração apenas o
fator estético, não existindo, assim, motivos que o desqualificasse para o
exercício da atividade policial.
Dessa forma, pleiteia judicialmente a anulação do ato
administrativo, bem como a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 93.700,00.
Realizada perícia médica, o Laudo em Odontologia
Legal chegou à seguinte conclusão: “o requerente apresenta mordida
aberta objeto de reprovação ao exame odontológico no concurso de
ingresso a carreira de soldado da polícia militar de São Paulo” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
5
137).
Ademais, questionado pela ré se “a doença/lesão
apresentada pelo autor pode comprometer seu desempenho laboral,
levando-se em consideração as funções desempenhadas por Policial
Militar” (fls. 111), respondeu o perito que “no campo da Odontologia
Legal pode-se dizer que não existe incapacidade para realizar a
atividade de soldado PM” (fls. 137).
Ao julgar a ação parcialmente procedente, entendeu o
juízo “a quo” que “não se sustenta a razão para reprovação do
candidato do concurso, uma vez que o problema apresentado
comprovadamente não caracteriza qualquer incapacidade física para o
trabalho” (fls. 158).
No entanto, indeferiu pedido de indenização por danos
morais, “vez que a Administração se pautou nas regras constantes do
edital, razão pela qual, ausentes os requisitos, deixo de impor ao réu o
dever de indenizar” (fls. 159).
Pois bem.
É certo que a fase do exame de saúde, de caráter
eliminatório, tem por objetivo aferir se a saúde do candidato irá permitir
o exercício da função a contento do interesse público. A previsão
fundamenta-se no disposto na Lei Complementar Estadual no 697/1992,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
6
bem como no Decreto Estadual no 41.113/1996 e alterações posteriores
(art. 3o, §1o).
É certo, ademais, que o art. 37, I, da CF, permite à
Administração que restrinja a admissão de servidores em seus quadros
por meio de fixação de pré-requisitos, a nortear a inclusão, ou não, de
candidato, em decorrência de seu poder discricionário.
No entanto, tal liberdade para fixar as bases dos
certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar
a presença desses critérios e rever eventual ilegalidade cometida pelo
administrador,
sem
que
isso
signifique
intromissão
na
discricionariedade do mérito administrativo.
No presente caso, correto o entendimento do MM juiz
ao reconhecer que houve rigor excessivo por parte da polícia militar
quando do exame de saúde do autor.
Isso porque, conforme conclusão a que chegou o d.
perito do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo,
referida característica não implica em incapacidade laborativa para o
exercício da função policial, de tal sorte que a previsão contida no
Edital (Capítulo X, Item 5.2) extrapola o exercício do poder
discricionário da Administração Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
7
Ademais, necessário reconhecer que a apelante não
explicitou fundamentadamente de que maneira a “mordida aberta”
prejudicaria ou impossibilitaria o exercício da função de policial militar
pelo candidato, de modo que o simples fato de o candidato apresentar
tal característica não significa que tenha saúde precária para o exercício
da função.
Afigura-se ilegal, portanto, o ato administrativo que
excluiu o apelado do certame, diante da carência de motivação e do
desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Isso é, mesmo considerada a discricionariedade do ato
administrativo para a escolha do melhor candidato entre aqueles que
concorrem à vaga, devem prevalecer os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, mantendo o autor no certame, uma vez que os fatos
apontados pela junta médica, mesmo com base no Edital, não servem
para reprovar o candidato.
Em hipótese análoga a dos autos, envolvendo
candidatos a soldado PM 2a Classe reprovados na fase de exame médico
por conta de diagnósticos odontológicos semelhantes, esta C. Câmara e
este E. Tribunal decidiram no mesmo sentido:
SERVIDOR Concurso público
Polícia Militar

Exame médico
Mordida Aberta -
Inaptidão

Impossibilidade: -- Ilegítima a exclusão do certame por
anomalia que, de acordo com a prova médica
documental, não impede o exercício das funções de
policial militar. SERVIDOR Honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
8
Sucumbência recíproca Possibilidade: Recíproca a
sucumbência, a verba devida ao advogado de cada
parte deve incidir sobre o seu proveito econômico. (AC
0020212-63.2012.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 24/07/2019)
CONCURSO PÚBLICO. Policial militar. Soldado 2a
Classe. Exame médico-odontológico. Prognatismo.
Reprovação.
Edital
DP
2/321/16,
item
4.3.
Reintegração e indenização por dano moral.
1.
Concurso público. Reintegração. Não se contesta a
competência da Administração para, diante do poder
discricionário que lhe é conferido, fixar requisitos a
serem preenchidos pelos candidatos, como fez no edital.
Contudo, esta conduta há de ser pautada pela
razoabilidade: o prognatismo não é fator incapacitante
e estava sob tratamento, com evolução positiva; trata-se
de problema de pequena expressão, que não impede ou
dificulta o exercício da função, não justificando a
exclusão do candidato aprovado nas demais fases do
concurso. 2. Dano moral. A eliminação do autor do
concurso teve fundamento no item. 4.3 do Capítulo X do
Edital DP 2/321/16, não havendo que se falar em
arbitrariedade. De qualquer forma, não se extrai das
alegações do autor que o dano moral seja notório ou
incontroverso (CPC, art. 374), e os elementos coligidos
aos autos são insuficientes à demonstração que tenha
suportado
constrangimento,
abalo
psicológico,
sofrimento ou dor. Improcedência. Recurso do autor
provido em parte. (AC 1033518-09.2017.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j.
04/02/2019)
ADMINISTRATIVO
Polícia Militar
Candidato
considerado inapto na fase de exames de saúde por
portar patologia conhecida como mordida aberta

Pretensão de afastar a inaptidão e de prosseguir no
certame
Admissibilidade
Restrição quanto à
condição física do candidato que deve guardar relação
com as atribuições do cargo a ser preenchido, sob pena
de ofensa ao princípio da razoabilidade
Decisão
administrativa desarrazoada
Cômputo do período
retroativo à data de ingresso da turma do edital

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
9
3/321/17, para fins de promoção e vencimentos -
Impossibilidade
Sentença parcialmente reformada.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Fixados em sentença sobre o valor atribuído à causa,
correspondente ao pedido de indenização por danos
morais, que foi rejeitado Pretensão de que sejam
fixados por equidade Admissibilidade Acolhimento
do pedido sem conteúdo econômico
Recurso de
apelação
provido,
em
parte.
(AC
1024590-35.2018.8.26.0053, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, j. 18/12/2019)
Apelação cível Concurso público da Polícia Militar -
Candidato considerado inapto no exame médico em
virtude da constatação de mordida cruzada -
Administração possui a prerrogativa de estabelecer
parâmetros para o ingresso de servidores em seus
quadros respeitando os limites legais, sem que haja
qualquer forma de discriminação - Ofensa aos
princípios
da
isonomia,
razoabilidade
e
proporcionalidade. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido. (AC 1035176-97.2019.8.26.0053,
3a Câmara de Direito Público, Rel. Marrey Uint, j.
26/11/2019)
Apelação Cível - Concurso Público para ingresso na
carreira de Soldado PM 2a Classe - Eliminação do
certame por inaptidão aferida no exame odontológico
em razão da existência de maloclusão denominada
"mordida
aberta"

Ofensa
ao
princípio
da
razoabilidade e da proporcionalidade
Recursos
oficial
e
voluntário
desprovidos.
(AC
1032233-78.2017.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Rel.a Luciana Bresciani, j. 15/10/2019)
APELAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM Concurso
Público para admissão ao cargo de Soldado PM de 2a
Classe Eliminação da candidata na fase de exames
médicos
Previsão de exames médicos na LCE no
1.291/2016 Edital n° DP-3/321/17 publicado em data
posterior à vigência da referida LCE
Eliminação
irregular

Mordida
cruzada

Ausência
de
impedimento para o desempenho das funções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
10
policial militar Documentos colacionados que atestam
a aptidão física da candidata
Presunções de
legitimidade e veracidade do ato administrativo
afastadas

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Possibilidade de redução equitativa Precedentes
Sentença
parcialmente
reformada

Recurso
parcialmente
provido.
(AC
1016285-62.2018.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 17/09/2019)
Confiram-se, também, as decisões proferidas por esta
Relatoria
na
Apelação
no
1013886-31.2016.8.26.0053,
j.
em
14/05/2018, e na Apelação no 1025123-96.2015.8.26.0053, j. em
14/03/2016.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
E, considerando o resultado deste julgamento, a
apelante deve arcar com os honorários recursais em favor do apelado,
estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais serão acrescidos
aos honorários fixados pelo juízo “a quo”, nos termos do art. 85, §11,
do CPC.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, para fins de interposição de recursos às cortes superiores, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024194-92.2017.8.26.0053 -Voto no 14238
11
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator